Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720903-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCÍLIO BORGES VILELA RECORRIDO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no dia 27.10.2021, proferiu decisão deferindo a penhora no rosto dos autos em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga, para a garantia do valor de R$ 128.287,41 (cento e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), a recair sobre o crédito de titularidade do ora agravante. 2. Em cumprimento à determinação do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, a 3a Vara Cível de Taguatinga, no dia 09.03.2022, expediu o competente “Termo de Penhora no rosto dos Autos. 3. Somente em 21.03.2022 e 06.04.2022 é que o agravante requereu seja anotada a reserva de honorários, que se referem aos honorários de sucumbência, os fixados na fase de cumprimento de sentença e os honorários contratuais. 4. Resta claro que a penhora no rosto dos autos, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, é anterior ao pedido do agravante de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. 5. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. 6. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 908 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), sustentando que os créditos referentes aos honorários advocatícios possuem natureza alimentar e têm preferência legal, não podendo ser atingidos pela penhora no rosto dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 45850393). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 908 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Resta claro que a penhora no rosto dos autos n. 0707779-79.2017.8.07.0007, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, é anterior ao pedido do agravante de reserva dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais. É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Ademais, tenho que a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. (...) Registro que, na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, admite-se a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma.” (ID 43357688) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAÍNA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID 45850393). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020